Tribunal: TJES
Processo: 0037838-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037838-47.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pela embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.

Somado a isso,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0037838-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
em face da r. sentença de fls. 184/186, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito
”,
ajuizada por
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, em face de
MARIA COSTA MOULAIS,
julgou
“procedente o pleito autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar a inexistência das penalidades de sanção pecuniária, aplicadas durante a vigência do TCA nº 019/2015, levando em conta as suas prorrogações e, via de consequência, declarar a inexistência delas; e que seja dada baixa na CDA nº 4579/2016, com relação
à
s penas em comento”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 189/192vº, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TAC), n
ão
a torna isenta do cumprimento de
l
egisla
ções
e demais obrigaç
õ
es referentes a execuç
ão
das atividades de seu empreendimento.
Frise-se que o TAC foi firmado tão somente para afastar temporariamente a pena de interdição das obras, até que a apelada realizasse a regularização adequada na emissão de ruídos e, portanto, não exclui o Poder de Polícia materializado pela atuação dos órgãos de fiscalização, conforme destacado no próprio instrumento, mormente após tantas denúncias e nenhuma disposição da autuada em resolver o problema
”
;

(II)

“
Contrariamente do que se alega, existem critérios objetivos que tornam possível a verificação da origem do ruído, conforme ofício emitido pela SEMMAM, o que torna infundada a alegação de que a poluição sonora não correspondia apenas à obra de seu empreendimento
”
;
(III)
“igualmente, destaca-se que conforme registro do histórico de den
ú
ncias do disque silêncio anexo aos autos, o empreendimento foi autuado diversas vezes em curtos intervalos de tempo, o que nos leva a concluir que mesmo sendo notificada a apelada não tomou as providências necessárias”;
(IV)
“o efetivo combate a poluição sonora, por meio do Poder de Polícia Ambiental, pelos Poderes Constituídos e pela sociedade em geral, por
si só
,
c
onstitui u
m
direito fundamental de natureza difusa, capaz de garantir a major efetivação do
princípio
da dignidade da pessoa humana ”;

(V)
“Verifica-se que o direito ao silêncio e a tranquilidade em conjunto com o Poder-dever de combate a poluição sonora encontram-se inseridos no rol de competência do Município. Nesse sentido, não poderia a Municipalidade se omitir perante as ilegal
idad
es praticadas e reconhecidas, vez que o faz em estrita obediência legal”.

Em contrarrazões, apresentadas às fls. 194/195, a recorrida requer que o recurso seja conhecido e improvido
.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra o r. acórdão do evento 6319929, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do requerido para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais, acostadas no ID nº 6562084, sustenta a embargante, em síntese que:
(I)

“
o v. acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, data venia, não apresenta fundamentação hábil, uma vez que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

(II)

“
Isto porque, da leitura do v. acórdão objeto destes aclaratórios, observa-se que o único fundamento registrado para julgar improcedentes os pedidos autorais, é o suposto fato de que as infrações imputadas à embargantes teriam ocorrido em período não acobertado pelo acordo firmado, o que, em tese, afastaria a ilegalidade das penalidades imputadas à embargante.”
(III)

“
da singela leitura da petição inicial e documentos à ela acostados, infere-se que, além do TAC firmado entre as partes, a embargante demonstrou que os fatos geradores das multas aplicadas, quais sejam, a emissão de ruídos em excesso, nunca ocorreram.”

(IV)

“
além da impossibilidade de penalização por força do acordo firmado, a autora defendeu a inocorrência dos supostos fatos geradores das penalidades aplicadas.”

(V)

“
Inclusive, consta nas fls. 46/68 dos autos do processo, relatório técnico de avaliação do nível de pressão sonora, elaborado pela empresa concreta engenharia, em julho de 2015, que comprova que nenhuma das infrações imputadas à ora embargante ocorreram
.
”
.

Assim, diante do exposto
, “REQUER sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração, com EFEITOS INFRINGENTES, para que haja expressa manifestação desta Colenda Câmara acerca da omissão apontada no julgado.
”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pela embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Nota-se que o
decisum
expressou claramente que:

(...)
À vista dessas considerações, diferentemente do que alega a autora, a CDA questionada não foi originada com base em sanções aplicadas durante o período de tolerância firmado com a SEMMAM, pois, verifica-se das provas dos autos que as autuações que originaram a CDA são anteriores à assinatura do Termo e, uma delas, diz respeito ao período em que não se encontrava vigorando a cláusula 5.3, razão pela qual, a Certidão de Dívida Ativa questionada é absolutamente hígida.

Por fim, defendeu a autora que não caberia a sua autuação por descumprimento ao TAC, porém, como dito, os autos de infração que originaram a CDA não dizem respeito a nenhum descumprimento, eis que lavrados em momento anterior ao referido termo ou no período em que o mesmo não se encontrava vigorando
.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)